Tribunal: TJDFT
Processo: 0754384-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OFICINA MECÂNICA. ORÇAMENTO NÃO INFORMADO PREVIAMENTE. PREÇOS ABUSIVOS. READEQUAÇÃO DA QUANTIA COBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É dever do fornecedor informar previamente ao consumidor o valor do serviço mediante apresentação de orçamento detalhado, conforme exigem os artigos 39, incisos VI, e 40 do CDC.
2. Se o consumidor levou o veículo à oficina porque recebeu a troca como cortesia na compra dos pneus, se não foi fornecido orçamento detalhado e se a ordem de serviço de R$10.965,00 foi entregue e assinada após a execução do serviço, já no momento de acertar o pagamento, evidencia-se a abusividade da cobrança da empresa.
3. As regras de experiência comum, cuja aplicação nestes Juizados está autorizada pelo art. 5o da LJE, indicam que ninguém aceitaria, se previamente informado, a execução de serviços de manutenção de geometria de suspensão de pneus por valor muito superior ao praticado pela concessionária da marca. A cobrança é afrontosamente excessiva e, exatamente por isso, denuncia a prática abusiva de informação do preço após a execução do serviço.
4. A ausência de orçamento prévio e a cobrança de valores excessivos (uma das peças mais do que o quíntuplo do preço na concessionária da marca e outros itens mais do que o dobro) desobrigam o consumidor do pagamento da quantia cobrada, nos termos do art. 40 do CDC.
5. Diante da vedação do enriquecimento sem causa, deve ser adotado, em substituição à cobrança abusiva, o valor de outro orçamento (das concessionárias) apresentado pelo consumidor que reflete o preço de mercado do serviço prestado e dos materiais empregados.
6. A reparação por dano moral deve ser reservada às situações de real exacerbação da naturalidade dos fatos da vida, causadoras de fundadas aflições ou angústias. Os aborrecimentos enfrentados pelo consumidor com a contestação de cobrança abusiva, cuja quantia não foi integralmente paga, não são suficientes para configurar o dano moral.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do relatório e voto em separado.